Tribunal: STF
Processo: ARE 1381454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Tratando-se de pedido de pagamento de gratificação a ser integrada aos proventos do autor, em razão da paridade, que se traduz na percepção de prestações de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo do direito.



    2. A Lei Estadual nº 14.512/2014 criou a Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas no percentual de 60% a ser paga aos servidores integrantes do Quadro dos Técnico Científicos em efetivo exercício, conforme art. 1º, e aos integrantes do Quadro Especial da SARH, conforme art. 2º, nas Secretarias que especifica, desde que não seja percebida qualquer das gratificações do art. 3º da mesma Lei.



    3. Os servidores que se aposentaram até 31 de dezembro de 2003, data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, têm garantida a paridade com base no parágrafo 8º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda nº 20/98.



     4. No caso concreto, a pretensão do autor enquadra-se na regra do artigo 7º da Lei Estadual nº 14.512/14, já que servidor extranumerário, ao passo que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional, por vício de iniciativa, pelo Tribunal Pleno desta Corte, quando do julgamento da ADI nº 7006449601. Precedente.



    5. Além disso, igualmente não comprova o labor em nenhuma das secretarias elencadas na legislação instituidora da GISAE, ao contrário, a ficha funcional do servidor demonstra que o autor se aposentou no Setor ‘Repartição Simples Civil’, o que afasta o direito ao percebimento da gratificação perquirida.



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente